Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO EM CONCURSO DE PESSOAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de extorsão, previsto no art. 158, §1o, do Código Penal, em concurso de pessoas, fixando pena de 11 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, além de 84 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há prova suficiente para a condenação do réu pelo crime de extorsão; e (ii) se devem ser afastadas circunstâncias agravantes na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da materialidade do delito não se estende à autoria, pois os elementos probatórios constantes dos autos não permitem concluir, com segurança, a participação efetiva do acusado na prática criminosa.
4. Os depoimentos das vítimas e das testemunhas apresentaram inconsistências e foram influenciados por terceiros, fragilizando a comprovação da autoria.
5. Em que pese haja indícios de que o réu possa ter participado de algum modo da empreitada criminosa, não restou comprovado, exime de dúvidas razoáveis, como, em tese, teria se dado o modus operandi, bem como quem, de fato, teria proferido as ameaças e extorsão com o intuito de fazer com que a vítima entregasse ao autor das mensagens o valor exigido.
6. No processo criminal as provas devem ser robustas, incontestes e fundadas em dados concretos que evidenciem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da condenação, o que não ocorreu nos presentes autos.
7. A jurisprudência pátria adota o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual, diante da dúvida razoável sobre a autoria do delito, impõe-se a absolvição do réu.
8. No crime de extorsão em concurso de pessoas, é necessário comprovar o liame subjetivo entre os agentes. O liame subjetivo é o vínculo psicológico que une os agentes para a prática da mesma infração penal e não houve qualquer comprovação nos autos sobre sua ocorrência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para absolver o réu da imputação do crime de extorsão em concurso de pessoas.